Tribunal: TJMT
Processo: 1010054-20.2024.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010054-20.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), FABRICIO PEREIRA COELHO - CPF: 038.445.751-70 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), FABRICIO PEREIRA COELHO - CPF: 038.445.751-70 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA ESCRITA – SÚMULA 247/STJ – CDC APLICÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA POR DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – CUMULAÇÃO APÓS O VENCIMENTO CONFIGURA
BIS IN IDEM
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituição financeira e correntista (Súmula 297/STJ).

Ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, incluindo faturas de cartão de crédito, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito, dispensando-se contrato formal assinado.

Indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo verifica a suficiência da documentação constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

Os juros moratórios e a multa por inadimplência possuem previsão legal; a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa após o vencimento é vedada por configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas tanto por FABRÍCIO PEREIRA COELHO, como também por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória n. 1010054-20.2024.8.11.0055, movida em face de FABRÍCIO PEREIRA COELHO, julgou parcialmente procedente os embargos à monitória, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à ação monitória, para:

I. Reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes;

II. Reconhecer o excesso de cobrança apenas no que se refere à cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência, afastando a incidência dos juros remuneratórios após o vencimento, mantendo-se apenas os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%;

III. Determinar a apuração do valor devido em liquidação de sentença, mediante cálculo que observe os parâmetros fixados nesta decisão; IV.CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, devendo o feito prosseguir na forma prevista no Livro I, Título II, Capítulo III, do Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o valor cobrado e o valor que vier a ser apurado na liquidação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 311054365).

O
1º Apelante
, em suas razões de id. 311054368, a parte recorrente assevera, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pretendida, cerceando seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova requerida expressamente nos autos.

Alega ser possível apontar que os embargos monitórios foram julgados antecipadamente, sem que o Juízo de piso oportunizasse a produção de provas por parte da Embargante/Apelante, o que permite considerar a configuração do cerceamento de defesa.

Defende que, quando a sentença é respaldada na ausência de provas por parte da parte, mas durante a relação processual não é oportunizado a produção delas, o direito ao contraditório e à ampla defesa estará mitigado, sendo violado o devido processo legal e configurado o cerceamento de defesa e, por consequência, eivada de nulidade a decisão.

No mérito, discorre sobre
“a inexistência de pacto expresso, a cobrança de tais encargos revela-se ilegal e abusiva, devendo ser afastada integralmente. O valor devido, se existente, deverá ser apurado apenas com atualização monetária legal, sem aplicação de juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.”.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pugna pela improcedência da ação monitória.

O
2º Apelante
, por sua vez, defende a possibilidade de empregar juros remuneratórios, moratórios e multa, em razão de suas naturezas distintas, cujos encargos estão aplicados em conformidade com o pactuado entre as partes, de maneira que, no presente caso, não se aplicaria o código de defesa do consumidor como consignado na r. sentença.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, visando reformar a sentença, julgando procedente a ação monitória e improcedente os embargos opostos. (id. 311054371).

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 311054376 e 311054377, por meio das quais as partes pedem o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA ajuizou ação monitória em face de Fabricio Pereira Coelho, visando à constituição de título executivo judicial no importe de R$ 80.848,26 (oitenta mil e oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), valor este decorrente de: (i) empréstimo pré-aprovado, (ii) utilização de cheque especial e (iii) faturas de cartão de crédito.

O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ao prolatar sentença, acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentados, concedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e reconhecendo o excesso da cobrança referente à cumulação dos juros remuneratórios, moratórios e multa no período da inadimplência, afastando a incidência dos juros remuneratórios após o vencimento, mantendo apenas os juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

Irresignados, o 1º apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da perícia contábil requerida. No mérito, alega a inexistência de contrato válido apto a embasar a cobrança, bem como a descaracterização da mora, em razão da exigência de juros compostos não pactuados, além da incidência de taxas e encargos ilegais. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação monitória. Por sua vez, o 2º apelante sustenta que os encargos cobrados são regulares e que a sentença merece ser reformada para manter a cobrança dos encargos.

Pois bem.

De imediato, não restam dúvidas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois é certo que a relação estabelecida entre instituição financeira e correntista é de consumo, consoante a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Outrossim, a alegação de inexistência de contrato válido, impende salientar que o art. 700 do Código de Processo Civil expressamente admite a ação monitória sempre que o autor dispuser de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada tem firmado entendimento no sentido de que faturas de cartão de crédito, extratos de utilização de cheque especial e demonstrativos de débito configuram prova escrita idônea e suficiente para o ajuizamento da ação monitória, sendo desnecessária a juntada do contrato formal assinado.

A propósito, está Egrégia Câmara já decidiu em caso similar,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Razões de decidir A relação entre instituição financeira e correntista é de consumo (Súmula 297/STJ), mas a inversão do ônus da prova exige demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, o que não restou comprovado (art. 6º, VIII, do CDC).A jurisprudência admite o ajuizamento da ação monitória com base em faturas de cartão, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito, conforme previsto no art. 700 do CPC, sendo prescindível a apresentação de contrato assinado (Súmula 247/STJ).A perícia contábil pode ser indeferida quando a prova é impertinente ou desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC. A ausência de demonstração de encargos abusivos ou de cálculos alternativos inviabiliza sua produção. A ausência de impugnação específica inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução. A descaracterização da mora exige comprovação de cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, o que não ocorreu no caso concreto. A revogação da justiça gratuita requer prova concreta de capacidade financeira do beneficiário, o que não foi apresentado pela parte apelada. Mantida, portanto, a gratuidade deferida. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que evidenciem a relação contratual e o inadimplemento, independentemente de assinatura do devedor. 2. A inversão do ônus da prova no CDC exige prova da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. 3. A caracterização da mora depende da demonstração objetiva de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual. 4. A produção de perícia contábil pode ser indeferida se impertinente ou desnecessária. 5. A manutenção da justiça gratuita se impõe diante da ausência de provas que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.” (....) ”.
(N.U 1012566-73.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Dessa forma, a documentação carreada aos autos pela instituição financeira — consistente na ficha gráfica do empréstimo pré-aprovado, nos extratos bancários relativos ao cheque especial e nas faturas dos cartões de crédito — revela-se plenamente hábil a comprovar a origem da obrigação, o inadimplemento e, por consequência, a exigibilidade do crédito.

No tocante à prova pericial, não assiste razão ao 1º apelante.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado avaliar a pertinência e necessidade da produção probatória, podendo indeferir diligências que considerar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias.

Na hipótese, o recorrente não apresentou qualquer planilha de cálculo que demonstrasse divergência objetiva, tampouco indicou, de forma concreta, quais encargos seriam abusivos. Assim, deixou de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia, nos moldes do art. 702, § 2º, do CPC, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Igualmente, não merece prosperar a alegação de descaracterização da mora. É pacífico o entendimento de que a mora contratual apenas se descaracteriza quando demonstrada, de maneira cabal, a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual. O 1º apelante, entretanto, limitou-se a alegações genéricas e desprovidas de comprovação documental, não logrando demonstrar a suposta abusividade das cláusulas.

Assim, deve prevalecer a mora reconhecida na sentença, entendimento já sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. QUESTÕES DE DIREITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS HÁBEIS A CONSTITUTIR MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTADA A TESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 59.653,85, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. A sentença também condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida. O apelante alega nulidade da ação por ausência de demonstrativo discriminado do débito e por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, sustenta excesso de execução, descaracterização da mora e possibilidade de repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) analisar se a ausência de demonstrativo detalhado do débito enseja nulidade da ação monitória; (iii) avaliar se os encargos pactuados configuram excesso de execução e abusividade; (iv) definir se estão presentes os requisitos para a compensação e repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a desnecessidade da prova diante da suficiência da documentação já constante dos autos e da natureza jurídica das controvérsias, conforme autoriza o art. 370 do CPC e entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.124.524/PA). A ausência de demonstrativo pormenorizado da evolução mensal da dívida não enseja nulidade da ação monitória quando os documentos juntados — como contrato, ficha de matrícula, ficha gráfica e demonstrativo de débito — são suficientes para demonstrar a existência do crédito, seu valor aproximado e a relação contratual entre as partes. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que possível na espécie, não altera o desfecho da controvérsia, pois não há comprovação de abusividade nos encargos cobrados nem insuficiência de informação contratual. (...) A descaracterização da mora depende da comprovação de abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, o que não foi verificado no caso concreto. A repetição de indébito pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica diante da regularidade contratual dos encargos discutidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) A descaracterização da mora exige prova de abusividade nos encargos pactuados durante a normalidade contratual. (...)”
(RAC 1005203-89.2024.8.11.0037, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.08.2025)

No que tange aos encargos incidentes, impõe-se redobrada cautela. É certo que as instituições financeiras detêm autonomia para estipular os
juros remuneratórios
, desde que observados os parâmetros médios praticados no mercado. Todavia, os
demais encargos
exigem previsão contratual expressa, sob pena de indevida onerosidade ao consumidor.

No tocante aos
juros moratórios
e à
multa por inadimplência
, trata-se de encargos previstos em lei, cuja exigibilidade independe de cláusula contratual específica. Com efeito, o
art. 406 do Código Civil
determina que, na ausência de convenção, os juros moratórios devem observar a taxa aplicável aos débitos tributários federais, ao passo que a multa moratória, limitada a 2%, encontra previsão expressa na legislação civil.

Não obstante, verifica-se nos autos a indevida
cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa após o vencimento
, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça por configurar verdadeiro
bis in idem
.

Nesse sentido, o STJ firmou-se o entendimento de que não é admissível a cobrança simultânea de juros remuneratórios no período de inadimplência com juros moratórios e multa, por equivaler a comissão de permanência disfarçada, conduta expressamente vedada pela jurisprudência consolidada daquela Corte Superior.

Portanto, mostra-se irrepreensível a r. sentença recorrida, inexistindo qualquer vício ou desacerto que justifique a sua reforma, devendo ser mantida íntegra e incólume em todos os seus termos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor a ser liquidado, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025